Tribunal: TJPA
Processo: 0017205-84.2015.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017205-84.2015.8.14.0023

APELANTE: NEOCIMAR REIS GOMES

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO, CORROBORADO PELA OITIVA DAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO RÉU.
2)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PROVIMENTO. RECOMENDAÇÃO CONSTANTE NO LAUDO MÉDICO.
3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
NEOCIMAR REIS GOMES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB, tendo sido a reprimenda substituída por medida de segurança de internação em hospital de custódia, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ante a semi-imputabilidade do réu.

Em suas razões recursais, demandou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial a ser realizado no CAPS de seu município.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na tarde do dia 05.06.2015, por volta das 16h, à jovem Elizabeth Reis de Lima trafegava às margens da Rodovia BR-010 pedalando uma bicicleta.

No sentido São Miguel do Guamá-Irituia, em uma motocicleta de cor vermelha, trafegava o denunciado e as adolescentes Ana Karoline Souza e Janiele Corrêa.

O trio havia deixado o vizinho município de São Miguel do Guamá objetivando participar de uma festa que naquele dia iria ocorrer na vila do KM-14, porém, ao perceber que a jovem Elizabeth carregava no bolso um aparelho de telefone celular, o demandado e suas acompanhantes resolveram praticar o assalto como determinado propósito de subtrair o aparelho.

A motocicleta dirigida pelo acusado fez o contorno e passou as proximidades da bicicleta, oportunidade em que o telefone celular foi arrancado do bolso da vítima.

A polícia foi acionada, o denunciado foi preso e o telefone celular foi restituído à vítima.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, inciso II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, reprimenda esta substituída por medida de segurança de internação em hospital de custódia, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ante a semi-imputabilidade do réu.

Irresignado, o apelante demanda por sua absolvição ante a alegada insuficiência de provas necessárias à sua condenação.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Com efeito observa-se que a materialidade do roubo cometido restou demonstrada nos autos através do auto de apreensão e exibição de objetos atestando a apreensão na posse do acusado, do celular Samsung Galaxy Core Plus, de dois chips, cor branca, de propriedade da vítima, tendo sido o objeto devidamente restituído.

No mesmo sentido, tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foi evidenciada no feito através dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 17.11.2016, cuja mídia digital foi migrada pra o sistema PJE, senão vejamos as declarações prestadas pela vítima, Sra. Elizabeth Reis de Lima:

“(...) Que foi vítima de um assalto praticado por três indivíduos em uma moto; que estava vindo do KM-09 quando encostou uma moto e uma das moças que estava na garupa desceu e puxou do seu bolso um celular; que na ocasião a referida moça disse é meu, puxou o celular da vítima, subiu na motocicleta e foram embora; que acionou a polícia em seguida; que na delegacia soube que as moças que estavam com o acusado eram menores de idade; que o celular estava com uma das moças apreendidas; que não chegou a olhar para o rosto do acusado no momento do assalto; que não houve ameaça ou violência; (...).”

Já a testemunha MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE BRITO, em sua oitiva afirmou:

"(...) Que vinha na companhia da vítima, um pouco mais a frente, quando ela falou à depoente que tinha sido assaltada e lhe tomado o celular; que imediatamente acionaram a polícia; que o acusado e duas adolescentes foram levados para a delegacia de polícia; que na delegacia não reconheceu o acusado, somente as duas meninas que estavam na companhia do condutor da moto; que a polícia mandou eles devolverem o celular da vítima; que na Delegacia de Polícia soube que as meninas eram menores de idade (...)."

Em seu interrogatório, o acusado confessou o cometimento do ilícito, declarando que:

“(...) que confirma os fatos relatados na Denúncia; que foi chamado por duas meninas para praticarem um assalto; que vieram de São Miguel do Guamá em direção ao KM-14 quando avistaram a vítima na companhia de uma outra pessoa; que uma das meninas que estava na garupa da moto que o acusado conduzia ordenou que ele parasse; que não queria parar, mas a menina ordenou que ele encostasse a moto; que uma das meninas desceu da moto e tirou o celular da vítima; que não sabia que a menina que roubou o celular era menor de idade; que só soube na delegacia de polícia que a menina era menor de idade; que na Delegacia de Polícia a menor assumiu a prática do delito; que não houve ameaça à vítima;(...)"

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes restou suficientemente demonstrada nos autos, tendo o acusado, ora recorrente participado ativamente da ação delitiva, tendo sido ele quem pilotava a motocicleta utilizada no cometimento do ilícito, não havendo que se falar, portanto, na absolvição do réu.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Subsidiariamente, demandou pela substituição da medida de segurança aplicada na sentença, convertendo-a em tratamento ambulatorial a ser realizado pelo acusado no CAPS de seu município.
Assiste razão ao pleito recursal.

Da leitura atenta dos autos, constata-se que foi produzido laudo psiquiátrico legal nº. 10135/2016, atestando a semi-imputabilidade do acusado ao tempo da prática delituosa, tendo sido o réu diagnosticado como portador de retardo mental leve, com comprometimento significativo do comportamento, demandando vigilância ou tratamento (CID-10 F70.1). Na oportunidade, recomendou o acompanhamento regular com equipe multidisciplinar de saúde mental, que pode ser a nível ambulatorial (em um CAPS da região).

Destarte, considerando que a fixação da medida de segurança é vinculada a periculosidade do agente, e tendo sido recomendado o tratamento ambulatorial na expertise técnica produzida, descabe a fixação na sentença, sem a fundamentação adequada, de medida de segurança de internação. Sobre a questão,
verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DIREITO PENAL. ART. 97 DO CP. INIMPUTÁVEL.
MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECOMENDAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE.

1. Apesar de se ter solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível, o Superior Tribunal de Justiça analisa, com a devida atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta à liberdade de locomoção, não aplicando o referido entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.

2.
Na fixação da medida de segurança, por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o fato ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.

3. Ante a ausência de fundamentos para a fixação do regime de internação e tendo o laudo pericial recomendado o tratamento ambulatorial, evidente o constrangimento ilegal.

4. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para substituir a internação por tratamento ambulatorial, mediante condições judiciais a serem impostas pelo Juiz da Execução Penal, tendo em vista o trânsito em julgado da ação.

(HC n. 230.842/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial a ser realizado em CAPS da região, pelo mesmo período fixado na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/12/2023